Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, diante do abandono do feito pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa se deu de forma regular, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal da parte autora; e (ii) verificar se a ausência de manifestação da parte autora após sucessivas intimações eletrônicas justifica a manutenção da sentença de extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abandono da causa por mais de 30 dias autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, III do CPC, desde que a parte autora seja previamente intimada a promover o andamento do feito.
4. Nos termos do art. 246, §§ 1o e 2o do CPC, c/c a Portaria CG TJDFT n. 160/2017, a intimação realizada por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema processual eletrônico é considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais.
5. A parte apelante foi regularmente intimada em cinco oportunidades para promover o andamento do processo e nas duas últimas intimações permaneceu inerte, o que caracteriza o abandono da causa.
6. A extinção do processo não viola o princípio da instrumentalidade das formas, pois a demora na movimentação processual decorreu exclusivamente da inércia da parte autora, em afronta ao princípio da razoável duração do processo.
7. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial foi oportunizada à parte autora, que, no entanto, não se manifestou tempestivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada a parte previamente cadastrada no sistema processual eletrônico equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, § 1o do CPC.
2. O abandono do processo por mais de 30 dias, após regular intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de nova oportunidade de manifestação da parte autora.
3. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica para afastar a extinção do processo quando a paralisação decorre exclusivamente da inércia da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; 246, §§ 1o e 2o; Decreto-Lei 911/69, arts. 3o, § 12, e 4o; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418324, 07075767220218070009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/4/2022.